Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator